Tribunal: TJSP
Processo: 1085535-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos morais - Erro médico – Reconhecimento – Autor que estava com diabetes descompensada e pé diabético infectado – Prova pericial que concluiu pela necessidade de internação para antibioticoterapia – Paciente medicado com antibioticoterapia, porém liberado com orientação – Presença de corpo estranho (caco de vidro) no pé do autor que não foi detectado em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos morais - Erro médico – Reconhecimento – Autor que estava com diabetes descompensada e pé diabético infectado – Prova pericial que concluiu pela necessidade de internação para antibioticoterapia – Paciente medicado com antibioticoterapia, porém liberado com orientação – Presença de corpo estranho (caco de vidro) no pé do autor que não foi detectado em atendimento no hospital corréu - Posterior necessidade de amputação de parte do pé – Redução da mobilidade do autor – Danos morais – Ocorrência – Majoração para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) – NEGADO PROVIMENTO aos recursos dos réus – PARCIALMENTE PROVIDO o recurso do autor.